Tribunal: TJPA
Processo: 0806782-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806782-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LAILTON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. PROVAS LÍCITAS.
CRIME PERMANENTE
.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que manteve a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio, ausência de justa causa para a prisão, e requer a liberdade do paciente, e, subsidiariamente, a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada de policiais militares na residência do paciente, sem mandado judicial, foi amparada em fundadas razões; (ii) saber se a prisão em flagrante e as provas colhidas são válidas à luz das garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal autoriza a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, nas hipóteses de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.
4. O paciente foi preso após policiais militares, em averiguação de denúncia anônima, serem recebidos com disparos de arma de fogo ao se aproximarem da residência. A reação violenta justificou fundadas razões para o ingresso imediato no domicílio.
5. No interior da casa, foram apreendidos substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciando indícios concretos de tráfico de drogas. Também houve apreensão de espingarda com munições deflagradas.
6. Em se tratando de crime permanente, a situação de flagrante se prolonga no tempo, sendo válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando baseada em fundadas razões.
7. Não há ilegalidade nas provas colhidas, tampouco nos atos subsequentes à prisão. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a licitude da entrada forçada em casos de flagrante devidamente demonstrado.
8. O pedido de liberdade provisória, seja pela aplicação de cautelares diversas ou prisão domiciliar, exige reexame fático-probatório incabível na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, ARE 1483761/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC 865946/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, sob a alegação de nulidade de provas, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Ortembeck Mendes Lacerda, em favor do nacional José Lailton da Silva contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 12, da Lei de nº 10.826/2003, nos autos de origem de nº 0800360-93.2025.8.14.0054, sustentando ilegalidade da prisão, que seria derivada da invasão de residência pelos agentes públicos.

Aduz que o relato dos policiais não retrata a realidade dos fatos, eis que o paciente não reagiu à prisão, sendo atingido com tiro disparado por policiais em suposto revide.

Alega ausência dos requisitos na prisão cautelar, e informa que o paciente é pai de filho com 06 (seis) meses e padrasto de outras 03 (três) crianças, único provedor da família.

Liminarmente, pleiteou a imposição das medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, devolvendo-se a liberdade ao paciente, ou, de forma subsidiaria, a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Juntou documentos (núm. 26010596 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26052232), o impetrado presta informações (núm. 26277999) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (núm. 26337781).

É o relatório do necessário.

VOTO

Consta dos documentos juntados que após recebimento de denúncia anônima, com informações de que haveria comercialização de drogas na residência do paciente, policiais militares dirigiram-se ao local para averiguação, sendo recebidos com tiros. O paciente foi atingido na perna.

Na residência do paciente foram encontrados 04 (quatro) embalagens contendo substância semelhante à maconha, porção de crack fracionado, 01 (uma) balança de precisão e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie
e 01 (uma) espingarda calibre .28 com cartucho de munições deflagradas.

Pois bem.

Muito embora
o
impetrante alegue ausência de justa causa para a entrada dos policiais militares no domicílio d
o réu
,
pulsam dos autos fundadas razões para que isso tenha ocorrido. Os disparos efetuados contra os agentes públicos quando ainda chegavam ao local,
por si sós,
constitu
em
fundamento concreto autorizador para o ingresso na residência do paciente.

A questão foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 280, do e. STF. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. [grifamos]

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No mesmo sentido segue o
c. STJ:

“A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/domiciliar é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”

(STJ - AgRg no HC: 865946 SP 2023/0397497-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Outrossim, imprescindível apontar que se está diante do delito de tráfico de drogas, crime permanente, que prolonga sua consumação no tempo. Em tais casos configura-se o flagrante delito enquanto perdurar a consumação, o que ocorreu
in casu
.

A situação fática se amolda aos precedentes do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1483761 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)

Assim, configurado o estado de flagrância, estão ausentes quaisquer ilegalidades nas provas produzidas, pois se está diante da hipótese constitucional que autoriza a entrada no domicílio independente da vontade do morador.

Assim, constata-se que a busca domiciliar se deu por fundadas razões, amparada em justa causa e no conjunto de elementos concretos, sem qualquer indicativo de componente subjetivo ou mera suspeita, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial e utilizadas como matéria probante a embasar a denúncia formulada
.

Discussão minuciosa
em relação ao conjunto fático, como busca o impetrante, requer aprofundamento no conjunto probatório trazido aos autos, o que não comporta a estreita via deste
mandamus
.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 22/05/2025